Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 176.473, em 27/4/2020, fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV, do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
2. Ocorre que o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decisão proferida pelo col. Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o acórdão como causa interruptiva da prescrição, teria abarcado somente a prescrição punitiva, afastando a orientação para o exame da prescrição executória. (AgRg no HC 663.402/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)
3. Este Tribunal de Justiça, por sua Câmara Criminal, encampou a tese exarada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça.
4. Nesse contexto, até que o STF decida definitivamente a questão que se encontra em repercussão geral, curvo-me ao entendimento estampado pela E. Câmara Criminal deste TJDFT, no sentido de adotar a literalidade do art. 112, Inciso I, do Código Penal, para aplicar, como marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória, o trânsito em julgado para a acusação, aplicando a interrupção da prescrição por acordão condenatório apenas para o caso de prescrição da pretensão punitiva.
5. Recurso conhecido e provido.